Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751976-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLEICE DAVID RIBEIRO MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por CLEICE DAVID RIBEIRO MOTTA (processo no 0709803-49.2023.8.07.0014), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID no 177523287 do processo referência): “Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o fornecimento de energia elétrica, abstendo-se de praticar eventual corte em virtude das faturas inadimplidas anteriores ao mês de julho de 2023; e emitir, de forma individualizada, as faturas pertinentes ao consumo mensal, excluída a verba referente à transação extrajudicial (R$ 963,40) a partir da publicação do presente ato decisório. Comino, ainda, obrigação de não fazer para compelir a ré a se abster de promover o corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude das faturas vencidas nos meses de julho, agosto e setembro de 2023. Para tanto, autorizo a consignação judicial dos valores referentes ao consumo dos meses em referência, ato a ser praticado pela autora no prazo de cinco dias corridos. Após o depósito judicial e dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de setenta e duas horas (72h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo de posterior majoração.” Em suas razões recursais (ID no 54181772), a agravante defende, em síntese, que que não estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência à agravada. Alega que o sistema não permitiria que as cobranças sejam realizadas de forma individual, de modo que não haveria a possibilidade de cumprir a obrigação de fazer imposta pelo Juízo de origem. Assevera que o parcelamento das dívidas seria uma faculdade e que “inexiste disposição legal que obrigue o credor a receber o seu crédito nas condições impostas pelo devedor, ou seja, não poderia a Concessionária ser compelida separar a cobrança do parcelamento da conta de energia”. Pontua que a cobrança realizada seria regular, especialmente porque a agravada teria assumido a dívida. Por fim, aduz que estariam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa por descumprimento da tutela de urgência. Preparo regular (IDs no 54181773 e 54181774). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Compulsando os autos principais, observa-se que a autora ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, narrando que é devedora da distribuidora de energia elétrica NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora agravante, por débitos antigos e que o fornecimento de energia elétrica de sua residência teria sido suspenso no início do ano de 2023. Acrescentou que, com o intuito de conseguir o reestabelecimento do serviço, teria assinado um termo de confissão de dívida, a fim de realizar um acordo para renegociar seus débitos em atraso. Pontuou que teria sido estipulado que pagaria uma entrada de cerca de R$ 2.975,19 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) e, mensalmente, uma parcela de R$ 963,40 (novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), além do montante referente ao consumo do mês. Asseverou que, após o pagamento da entrada, o fornecimento de energia elétrica de sua residência teria sido reestabelecido. Todavia, ressaltou que não teria condições de cumprir com as demais parcelas do acordo, haja vista que possuiria uma renda mensal de menos de 2 (dois) salários-mínimos. Expôs que “não possui condições financeiras de arcar, em uma só fatura, com o consumo mensal e com as parcelas de R$ 963,40 (novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos) e, por isso, permanece inadimplente junto à ré”. Disse que a dívida com a ré estaria, atualmente, em R$ 9.809,28 (nove mil, oitocentos e nove reais e vinte e oito centavos) e que teria alcançado o referido valor em razão da dificuldade de promover o pagamento, em uma única fatura, das parcelas do acordo, juntamente com o valor relativo ao consumo mensal. Alegou que, em 04/10/2023, teria recebido o reaviso de contas vencidas, alertando que, a partir de 19/10/2023, o fornecimento de energia elétrica de sua residência seria suspenso. Destacou, ainda, que para o fornecimento de energia elétrica em sua residência seja mantido, pretende se valer de seu direito de quitar as dívidas em aberto dos últimos 90 (noventa) dias, sem acréscimo do valor das parcelas das dívidas anteriores, mas acrescidas de juros e de correção monetária. Nessas circunstâncias, pleiteou (a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (b) o depósito judicial da quantia de R$ 1.017,84 (mil e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), relativa ao consumo de energia elétrica dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2023 (três últimas faturas antes do reaviso de contas vencidas, acrescida da fatura vencida posteriormente a tal aviso), já acrescida de encargos de mora; (c) a concessão da tutela de urgência para que a ré (c.1.) se abstenha de promover a suspenção do fornecimento de energia elétrica para sua residência ou restabeleça-o acaso já suspenso e (c.2.) emitida faturas vincendas relativas ao consumo do mês em separado das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas ou, subsidiariamente, que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até o julgamento final; (d) a procedência do pedido inicial para confirmar a tutela de urgência, “declarando quitadas as faturas consignadas em Juízo e determinando à Ré que se abstenha de efetuar novos cortes com base nos débitos vencidos antes de julho de 2023, sob pena de multa e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração, acrescida de R$ 200,00 duzentos reais por dia que a energia permanecer cortada”. No que tange à probabilidade de provimento do presente recurso, observa-se que, em uma análise sumária, a autora demonstrou a emissão da fatura conjugada por parte da ré, ou seja, com a soma do valor objeto da transação extrajudicial (parcelamento débito) e da quantia relativa ao consumo mensal (IDs no 175791193 e 175791194). O art. 357, caput, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispõe que: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Ressalta-se que impossibilitar o pagamento das 3 (três) últimas parcelas da fatura de energia elétrica, ressalvada a parcela relativa à transação extrajudicial dos débitos antigos, fere o referido dispositivo normativo. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de conveniência exclusiva da Companhia fazer ou não o parcelamento e estipular as condições que lhe convierem, ou cobrar judicialmente por inteiro o débito em atraso. 2. Não se admite a imposição da concessionária de que o pagamento das faturas recentes deve ser feito com a negociação das anteriores, quando mesmo após a suspensão do serviço, continua a emitir as faturas de cobrança, autorizada por resolução da ANEEL (Resolução n. 414/2010). 3. Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias. 4. Reconhece-se o direito do devedor em compelir a concessionária a proceder ao recebimento das três últimas faturas que tenha emitido, e, se concretizado o pagamento, proceder ao religamento da energia, ressalvado à Ré o direito de cobrar judicialmente os valores pretéritos que entender devidos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1198234, 07122471920188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, em uma análise inicial, entendo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tendo em vista que, além da demonstração da probabilidade do direito pela autora, o perigo de dano restou caracterizado, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja suspensão unilateral caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF). Por fim, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador